Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-41.2016.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001423-41.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOTARIO HELLER - CPF: 131.390.880-00 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Lotário Heller contra sentença do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Revisional de Cláusula Contratual proposta, em razão da ausência de recolhimento das custas complementares, após retificação do valor da causa. O apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois não houve sua prévia intimação pessoal para regularização das custas processuais. Pugna pela anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de intimação pessoal do autor, antes da extinção do processo por falta de recolhimento das custas complementares, configura cerceamento de defesa; e
(ii) definir se é possível anular a sentença para oportunizar ao autor o recolhimento das custas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, § 1º, do CPC/2015, exige que o autor seja intimado pessoalmente para suprir omissões, como a ausência de recolhimento de custas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ determina que, antes de extinguir o processo por falta de recolhimento ou complementação de custas iniciais, é imprescindível a intimação pessoal do autor, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, AgInt no AREsp 957.812/RJ; STJ, AREsp 2020222/RJ).

5.

Constatou-se, nos autos, que o autor não foi intimado pessoalmente para recolher as custas complementares, o que inviabilizou a regularização do vício e caracterizou cerceamento de defesa.

6.

A decisão extintiva violou os dispositivos legais e entendimento jurisprudencial aplicáveis, impondo-se a anulação da sentença para permitir ao autor a complementação das custas processuais, sob pena de nova extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

O recolhimento de custas complementares, após retificação do valor da causa, exige a intimação pessoal do autor, sendo vedada a extinção do processo sem resolução do mérito sem essa providência.

9.

A ausência de intimação pessoal do autor para recolher custas complementares caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.885.987/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021; STJ, AREsp 2020222/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.02.2023; TJMT, N.U 1035356-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lotário Heller, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, na Ação Revisional de Cláusula Contratual, por ele proposta, cancelou a distribuição, por ausência de recolhimento das custas complementares.

O apelante, inicialmente, assevera que a ação foi extinta sem a sua intimação pessoal para o recolhimento das custas, o que revela o desacerto da sentença recorrida, pois a extinção da ação neste caso prescinde da intimação pessoal do autor.

Dessa feita, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar da sentença de 1º instância, anulando a sentença de extinção do processo e determinando a intimação pessoal do autor/recorrente para realizar o recolhimento complementar das custas judiciais.

As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada (id. 241821680).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a insurgência da parte requerida, ora apelante, se dá com relação à sua condenação em verbas sucumbenciais, ante a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que cancelou a distribuição da Ação Reivindicatória de Propriedade c/c Declaração de Nulidade de Registro Público, por ele proposta.

Extrai-se dos autos, id. 241821657, que em 29/05/2023, o Magistrado de Primeiro Grau, proferiu decisão determinado que o autor procedesse à retificação do valor da causa.

Verifica-se que em 13/06/2023, id. 241821658, a parte autora manifestou pela emenda do valor da causa para R$154.841,38 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), que foi acolhido pelo juízo singular, id. 241821660, em 19/12/2023, consignando na decisão que o requerente deveria proceder ao recolhimento do valor das custas correspondentes, não obstante, a parte autora manteve-se inerte, de modo que foi proferida a sentença de extinção, id. 241821663, nos seguintes termos:

“Vistos.

Os autos encontravam-se pendentes de providência pela parte autora, mediante recolhimento das custas, contudo, não o fez mesmo intimada, deixando decorrer o prazo para tanto.

Logo, diante da ausência de atendimento à determinação do Juízo, reputa-se que deve o processo ser extinto sem a resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, sendo esta incumbência da parte autora, uma vez que não evidenciada sua condição de hipossuficiência.

Diante do exposto, pela inércia da parte autora ao não recolher as custas processuais iniciais devidas,
INDEFIRO
a petição inicial (art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, ambos do CPC),
DETERMINO
o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)
e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, o que faço com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.”

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à possibilidade de extinção do processo, por força da inércia da parte autora, em atender determinação do juízo, de recolhimento de complementação das custas iniciais após a retificação do valor dado à causa.

Sobre o tema, dispõe o art. 485, III, e seu § 1º, do CPC/15:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e Ill, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

Nesse sentido, a norma é clara quando, em seu § 1º, determina que o Juiz ordene o arquivamento dos autos, no caso do inciso III (abandono), somente se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em cinco dias.

Embora a regra não mencione expressamente o recolhimento das custas iniciais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige a intimação pessoal do autor antes de extinguir o processo por ausência de recolhimento das custas ou de complementação destas. Nesse sentido, cita-se:

STJ, AgInt no REsp 1.885.987/RJ:

"
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais (...)."

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na ausência de recolhimento das custas iniciais. Contudo, não consta qualquer comprovação de que o apelante tenha sido intimado pessoalmente para suprir o vício, conforme exigem o § 1º do art. 485 do CPC e a jurisprudência acima referida.

A omissão da intimação pessoal inviabiliza a regularização da falha processual pelo autor, configurando cerceamento de defesa. Assim, a decisão deve ser anulada para oportunizar ao apelante o cumprimento do requisito processual.

No presente caso, verifica-se que, instado a efetuar a complementação das custas iniciais, a parte autora se manteve inerte, tendo sido, posteriormente, proferida a sentença extintiva, sem que antes, o recorrente, tivesse sido intimado, pessoalmente, para regularizar o feito.

Dessa forma, a cassação da sentença é medida que se impõe.

A propósito, colaciona-se a jurisprudência do e. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83. 1. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que é indispensável a intimação pessoal do autor da ação, para o complemento das custas processuais iniciais, tem aplicação a Súmula 83. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AgInt no AREsp 957.812/RJ , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Trata-se, na origem, de ação monitória contra Estado do Rio de Janeiro pleiteando, em suma, as diferenças devidas pelo pagamento em atraso de serviços prestados pelo valor nominal. Consta que o Contrato n. 011/2013, firmado com o ente estadual para a prestação do serviço público de coleta diária, transporte, tratamento e destinação de resíduos para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, se prolongou por meio de sucessivos contratos e aditivos (Contratos nº 74/2015; 137/2015; 41/2016; 68/2016 e 69/2016), e o Estado deixou de efetuar o pagamento regular nas datas acordadas, vindo a fazê-lo em atraso, porém, sem a devida atualização. II - A sentença julgou extinto o feito e cancelou a distribuição ante a ausência de recolhimento das custas e despesas no prazo estabelecido na intimação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulou a sentença para determinar que fosse realizada a intimação pessoal do autor, por não se tratar a hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais, mas de recolhimento parcial. III - O referido entendimento está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, que é assente quanto à necessidade de intimação pessoal do advogado no caso de recolhimento parcial das custas ou despesas iniciais, sendo prescindível apenas nos casos de ausência completa de recolhimento
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021. IV - Agravo conhecido e recurso especial não provido. (STJ - AREsp: 2020222 RJ 2021/0350357-1, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) (grifos nossos)

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, §1º, DO CPC- INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTO DAS CUSTAS - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO - QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS - - RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação.

Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos (Precedente REsp 1.361.811/RS)”. (TJMT, N.U 1035356-98.2021.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 4-8-2023).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A COMPLEMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 485 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais”. (AgInt no REsp n. 1.885.987-RJ). (N.U 0002074-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de Lotário Heller, para cassar a sentença e determinar a intimação pessoal do apelante, para o pagamento das custas complementares, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024